Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-29.2025.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Modalidade RMC. Aplicação do CDC. "Distinguishing" em relação a afetação do Temas 1.328 e 1.414 do STJ, porquanto tais precedentes não se aplicam a hipóteses em que restou demonstrada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor acerca da natureza do ajuste. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Modalidade RMC. Aplicação do CDC. "Distinguishing" em relação a afetação do Temas 1.328 e 1.414 do STJ, porquanto tais precedentes não se aplicam a hipóteses em que restou demonstrada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor acerca da natureza do ajuste. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de controvérsia sobre a disponibilização de valores na conta corrente do apelante por meio de diversos saques realizados entre os anos de 2019 e 20201 Repetição de indébito. Impossibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de ilícito civil. Sentença extra petita. Vício identificado. Necessidade de anulação parcial do julgado para excluir a questão atrelada à aplicação do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. RECURSO PROVIDO do réu e RECURSO DESPROVIDO do autor.